Tribunal: TJMMG
Processo: 0002638-52.2018.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo n. 0002638-52.2018.9.13.0002 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2020 Publicação: 25/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO - MILITAR QUE DEIXA O LOCAL DE SERVIÇO, NO CURSO DO TURNO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEU SUPERIOR - CONFIGURAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Thiago Camilo Orlando e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa, para confirmar a r. sentença penal condenatória de Primeiro Grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo n. 138.399-1, Cabo PM Thiago Camilo Orlando, através dos ilustres advogados Doutor Carlos Galvão Neto e Doutor Leandro Teixeira Vieira, contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria de Justiça Militar de Minas Gerais. Consta dos autos que, em 15 de janeiro de 2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o n. 138.399-1, Cabo PM Thiago Camilo Orlando, como incurso nas sanções do art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM), por duas vezes (1-A/1-B). Narra a denúncia: Nos dias 25 e 28 de abril de 2018, durante parte do turno de serviço, em Belo Horizonte/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado. Consta dos autos que a guarnição do denunciado, comandada pelo 3º Sgt. PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho, conforme escala de serviço (fls. 15/23), referente aos dias 24/04/2018 a 27/04/2018, estava escalada para realizar rádio patrulhamento, no turno de 22h30min às 07h, nos setores Castelo e Serrano. No dia 25/04/2018, não obstante a determinação da escala, a VP, prefixo 23725, composta pelo denunciado e 3º Sgt. PM Alcebíades, foi visualizada, via sistema MAPACAD/PMMG de localização de GPS (fls. 27/35), por volta das 02h40min, no quarteirão entre as ruas Flor de Cana e Flor de Jambo, Bairro Jardim Filadélfia - Setor Glória. O sistema Geosite GPS demonstrou que a viatura esteve parada nesse endereço por 01h44min49seg.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em razão disso, o CPU do turno, 2º Ten. PM Lucas Cardoso Dornela, deslocou até o endereço indicado e constatou que a viatura estava estacionada e com a ignição desligada no interior do Motel Status. Na ocasião, quando questionada, a guarnição não apresentou nenhuma justificativa plausível para estarem fora de seu setor de responsabilidade, além de não terem solicitado permissão ao CPU para deslocamento até o bairro Jardim Filadélfia - Setor Glória. No dia 28/04/2018, o CPU do turno, 2º Ten. PM Francisco José Braga da Silva, constatou, via sistema MAPACAD/PMMG (fls. 36/42), que, por volta das 02h, a VP, prefixo 23724, composta pelo denunciado e o 3º Sgt. PM Alcebíades, estava fora do seu setor de patrulhamento designado (setores Serrano e Castelo), encontrando-se, mais precisamente, no quarteirão entre as ruas Flor de Cana e Flor de Jambo, próximo à rua Flor de pepino, no bairro Jardim Filadélfia (Motel Status). O relatório de GPS atestava que a viatura esteve no local por 46min53seg. Ainda no dia 28/042018, por volta das 05h, pelo sistema de GPS, o 2º Ten. Francisco Braga, percebeu que a viatura da guarnição do denunciado estava novamente fora do setor definido na escala, estando estacionada em frente ao Centro de Apoio do TRE/MG - Setor Glória. Posteriormente, naquele mesmo dia, por volta das 06h10min, o CPU, mais uma vez, presenciou a viatura do denunciado estacionada, com giroflex desligado, defronte ao Centro de Apoio do TRE/MG, sendo que o denunciado não apresentou qualquer justificativa aceitável para estar fora do setor de patrulhamento determinado pela escala da 8ª Cia PM. Na ocasião o relatório de GPS indicou que a viatura esteve no referido local por 01h18min53seg. Dessa forma, verifica-se que o denunciado, por duas vezes, nos dias 25 e 28 de abril de 2018, esteve fora do seu setor de patrulhamento definido previamente em escala (setor Serrano e Castelo), estando em local diverso, no setor Glória, sem autorização do CPU do turno, abandonando, portanto, seu posto de serviço designado. Diante da moldura fática narrada, o denunciado CB PM THIAGO CAMILO ORLANDO se encontra incurso no artigo 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, por duas vezes, requerendo o Ministério Público que o acusado seja citado para interrogatório e apresentação da defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais, formalidades da lei para, a final, ser condenado nas sanções cabíveis. Consta, ainda, que o 3º Sgt. PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho foi indiciado pela prática do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), juntamente com o apelante (fls. 86/104), contudo aceitou a transação penal (termo de ata de audiência de fl. 122). A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2019 (fls. 125/126). O Cabo PM Thiago Camilo Orlando recusou o benefício de suspensão condicional de processo, conforme se vê à fl. 134. A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 127/225). Em sessão de julgamento realizada em 13 de junho de 2019, o Ministério Público requereu a absolvição do réu, com fulcro no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Já a Defesa requereu a absolvição, pela atipicidade, nos termos da letra “b”, também do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. O egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou o Cabo PM Thiago Camilo Orlando pelo crime de abandono de posto, ocorrido no dia 25 de abril de 2018, impondo a ele a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 benefício do sursis. Foi vencido o Meritíssimo Juiz de Direito, que votou pela absolvição, com fundamento no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar. Quanto à acusação de abandono de posto, delito supostamente ocorrido no dia 28 de abril de 2018, o egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na Segunda Auditoria, à unanimidade de votos, absolveu o réu, com fundamento no art. 439, letra “e”, do Código de Processo Penal Militar (fl. 232). A sentença, de fls. 233/244, foi lida em 18 de junho de 2019 (fl. 245). Inconformado com o decreto penal condenatório, a Defesa recorreu (fl. 246) e, em suas razões recursais (fls. 248/252), sustenta que, durante a instrução processual, restou plenamente comprovada a ausência de dolo do militar em praticar os delitos narrados na denúncia, haja vista que o ilustre representante do Ministério Público requereu a absolvição do acusado e o Meritíssimo Juiz de Direito votou pela absolvição nos dois fatos destacados na peça acusatória. Aduziu que, para a configuração do crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar), é necessário o dolo do autor em afastar-se (ou ausentar-se) do local de serviço, abandonando o seu posto previamente determinado em escala, em caráter definitivo, sem a intenção de retornar (destacou), restando prejudicado o restante do turno que este mesmo autor deveria cumprir. Disse que, no caso, não foi isso o que ocorreu, porque o ora apelante simplesmente obedeceu à ordem do seu comandante de guarnição, 3º Sargento Alexandre Alcebíades da Silva Filho, de que, enquanto estavam indo para o TRE/MG em um ponto base, fizessem uma parada no Motel Status, para verificar uma solicitação de perturbação naquele recinto, que já teria sido alvo de vários roubos, tanto que, por consequência, o apelante entendia que as ordens para fiscalizar aquele setor fossem sempre legais e que a ciência para o Sub CPU era de providência tomada pelo Comandante da viatura e de que não caberia a ele fiscalizar seu superior para esse fim. Alegou que, se o apelante realmente desejasse abandonar o seu turno de serviço, não retornaria ao quartel em tão pouco tempo, ou, ainda, não retomaria o turno de serviço. Sustentou que, “pelo simples compulsar dos autos, notadamente do depoimento das testemunhas ouvidas, temos que não houve nenhum prejuízo para o serviço, tampouco estava sob ordens de um superior onde era rotineira sua passagem naquele setor, pois havia determinação de ponto de apoio ao TRE”. Argumentou que não há provas suficientes para uma condenação, uma vez que as testemunhas ouvidas, em momento algum, confirmaram que houve prejuízo para o serviço militar. Disse, ainda, que os oficiais que compuseram o Conselho Permanente votaram pela absolvição no caso do TRE/MG, que fica a um quarteirão do Motel Status e, também, fora do setor da guarnição, assim ficando incongruente a absolvição em um dos fatos e a condenação no caso do Motel. Salientou também que o apelante não abandonou, em caráter definitivo, seu local de serviço, retornando a ele em pouquíssimo tempo. Ao final, requereu que se conheça do presente recurso de apelação e se dê a ele provimento, para a reforma da r. sentença, com aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decretação de absolvição do apelante, nos termos da letra “b” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Em suas contrarrazões recursais (fls. 256/257), o ilustre representante do Ministério Público destacou haver mudado de posicionamento, porquanto, em melhor análise dos autos, entende que o decreto condenatório exarado pelo CPJ deve ser mantido, sendo a condenação pelo fato 1 e a absolvição pelo fato 2 decisões acertadas. Aduziu que as testemunhas Cabo PM Cláudio (vide CD anexo) e 2º Ten. PM Francisco Braga (vide CD anexo), integrantes da mesma Cia. do apelante, foram uníssonas em dizer que não tiveram conhecimento de que o Motel Status tenha sido alvo de assalto ou que motivasse que algum turno policial realizasse visitas tranquilizadoras ao local, tampouco de que tal situação tivesse ocorrido lá em outras oportunidades. Afirmou que o 2º Ten. PM Dornela ainda frisou que, no Motel, não havia qualquer lanchonete, tendo o Cb. PM Cláudio também declarado que desconhecia ser o local de lanche de militares. Ressaltou que a guarnição do apelante nem mesmo se preocupou em relatar formalmente a suposta ocorrência para a qual foi diligenciada no Motel em um Boletim de Ocorrência, o que, segundo o Sub. CPU Sgt. Luiz Carlos (vide CD anexo), seria a medida mais adequada à situação. Nesse ponto, destacou que o mínimo e o esperado a ser feito era que o deslocamento, ainda mais por tratar-se de local em setor diverso do previsto em escala, bem como a necessidade de alimentação, fossem comunicados ao CPU do turno ou na rede rádio, de forma que fosse obtida autorização para tanto, todavia nada disso foi feito. Alegou que, para a configuração do delito de abandono de posto, basta que o militar se afaste do posto ou lugar de serviço designado, ainda que de forma temporária, sem a autorização de superior. Argumentou que o sistema de GPS atestou que a viatura do apelante estava parada em local diferente daquele previsto em sua escala de serviço, por exatamente 01h44min49seg, bem como, também, que, por confirmação da própria guarnição e do CPU do turno, não houve qualquer solicitação de permissão de superior para parada no local. Aduziu que a guarnição teria voltado para a Companhia e continuado a cumprir o determinado na escala, após ter ficado parada com a vítima por quase duas horas no interior do Motel, sem qualquer justificativa plausível, restando configurado o abandono de posto pelo apelante. Concluiu que se observa um verdadeiro descaso do apelante para com o serviço, pois, ainda que fosse subordinado ao Sargento, comandante da sua guarnição, ele poderia ter alertado o graduado do posicionamento a ser adotado, sobre a necessidade de comunicação do deslocamento e de pausa para o lanche ao CPU, ou mesmo, diante da não adoção de tal procedimento pelo Sargento, ter apresentado um relatório reservado anunciando o ocorrido, demonstrando, assim, que não coadunava com o procedimento adotado no dia dos fatos. Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação, para ser mantida a condenação imposta. O douto e culto Procurador de Justiça atuante junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, às fls. 260/262, assim se posicionou:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a manutenção do decisum. Acompanho integralmente as bem elaboradas contrarrazões da Promotoria de Justiça, acrescentando, apenas, o seguinte: 1. A versão do recorrente no IPM (fls. 56 a 58) diverge da fornecida em juízo (mídia, arquivo 00.12.44.633000). Na fase policial, disse que a guarnição estava no interior do Motel Status para realizar policiamento preventivo, lanchar e ir ao sanitário. Já na fase processual, alegou que sua guarnição fora ao Motel para solucionar ocorrência referente a uma discussão entre um casal que lá se encontrava. Disse que o Sargento Alexandre Alcebíades conversou com os envolvidos, solucionando o litígio, tudo ocorrido bem próximo ao recorrente. 2. A testemunha 2º Ten. PM Lucas Cardoso Dornela afirmou que, ao chegar no Motel Status, o segurança do estabelecimento afirmou inexistir qualquer ocorrência ou problema no seu interior. Disse, ainda, que encontrou os acusados sentados no interior da viatura, e que, indagado ao Sargento o porquê de estarem ele e o recorrente ali, respondeu apenas que foram lanchar no Motel. 3. O CB PM Cláudio Henrique Silva Corrêa, em Juízo (arquivo 0040.02.463000), afirmou inexistir qualquer problema ou ocorrência de relevância policial no interior do Motel, no momento em que lá chegou com a testemunha Lucas Cardoso. Cláudio declarou que inexistia orientação do comando para policiais da Companhia “darem apoio” ao Motel e que nunca soube de guarnição policial entrar em Motel para lanchar. 4. Portanto, visivelmente mentirosas as versões do acusado de que fazia policiamento preventivo ou de que foram chamados para solucionar desavença entre um casal no Motel. Motel não é lanchonete, padaria ou restaurante, para que os agentes delituosos lá fossem lanchar. Os agentes delituosos, em comum acordo, sem autorização do Comando e sem justificativa plausível, deslocaram-se para o Motel e lá permaneceram, por importante período de tempo, deixando a área de policiamento para a qual estavam escalados. Cometeram, destarte, o crime de abandono de posto. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo. É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, por ser próprio e tempestivo. Em sua sustentação oral, a nobre Defesa do militar pediu o reconhecimento de nulidade processual considerando a existência de vício no tocante ao oferecimento da suspensão condicional de processo. Alegou que, em decisão expressa às fls. 125/126 dos autos, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Segunda Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais determinou: Em decorrência do recebimento da denúncia determina-se que o réu seja regulamente citado, na forma do estabelecido no Código de Processo Penal Militar, para responder ao processo crime.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O processo crime se dará perante o Conselho Permanente de Justiça da PMMG, em atendimento ao estabelecido no artigo 399, do CPPM, e da Emenda Constitucional 45/2004. Considerando que o Representante do Ministério Público, às fls. 124, ofereceu ao réu Cb PM Thiago Camilo Orlando o benefício da Suspensão Condicional do Processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, na forma do artigo 89, da Lei nº 9.099/95, portanto, faz-se necessário consulta-lo, na presença de Advogado ou Assessor Jurídico da Unidade, quanto ao seu interesse à proposta apresentada pelo Ministério Público, com cópia da manifestação de fls. 124. Neste sentido, deverá a Secretaria enviar, junto com a citação, o termo próprio, para que o réu seja consultado, por intermédio do Comandante da Unidade, a qual pertence, para que se manifeste quanto ao seu interesse de aceitação ou não da proposta apresentada pelo Ministério Público Estadual, conforme previsto no artigo 89, da Lei nº 9.099/95, pelo prazo de 02 (dois) anos, com condições legais. A Defesa sustentou o cerceamento de defesa, uma vez que se verifica, do documento de fls. 133/134, a manifestação do militar, ora apelante, sem a presença de advogado ou assessor jurídico da Unidade Militar; e que o apelante não possuía o conhecimento necessário para saber as consequências processuais e de direito material decorrentes de sua não aceitação à suspensão condicional de processo. Em análise à preliminar, salientei que a não aceitação do benefício da suspensão condicional de processo se deu em audiência, na presença do Magistrado, do Ministério Público e dos advogados da Defesa do militar, ora apelante. O registro desse fato está na ata de fl. 162, in verbis: Antes que se iniciasse a audiência o douto defensor suscitou a questão da suspensão condicional do processo. O RMP foi favorável ao oferecimento da suspensão condicional do processo ao réu. Consultado o acusado, este não manifestou interesse em aceitar a proposta feita pelo Ministério Público. Logo após, passou-se a inquirição das testemunhas. Não vejo como acolher a referida nulidade porquanto o militar teve oportunidade de expressar-se sobre o benefício a ele oferecido, com a presença de seu advogado Doutor Adilson Fiúza Magalhães. De outro lado, no meu modesto entendimento, não há aplicação dos institutos despenalizadores no âmbito da Justiça Militar, conforme estabelece a própria Lei n. 9.099/95, in verbis: Art. 90-A. As disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar. (Artigo incluído pela Lei nº 9.839, de 27.9.1999). Nesse aspecto, na interpretação do art. 90-A da Lei n. 9.099/95, o excelso Supremo Tribunal Federal e o colendo Superior Tribunal de Justiça reconhecem a sua constitucionalidade e a validade e eficácia do preceito ali estabelecido, respectivamente. Destaco: Ementa: Penal Militar. Habeas corpus. Deserção - CPM, art. 187. Crime militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A, da Lei n. 9.099.95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar. Constitucionalidade, face ao art. 98, inciso I, §1º, da Carta da República.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma em relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n. 9.099.95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a redação dada pela Lei n. 9.839.99, não afronta o art. 98, inciso I, §1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional do processo ao militar processado por crime militar. In casu, o pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar responsabilizado por crime de deserção, definido como delito militar próprio, não alcançando civil processado por crime militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar. Ordem denegada. (HC 99743, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p. Acórdão: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2012 PUBLIC 21-08-2012). PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. NÃO APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099/1995. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. 1- Conforme decidido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, não é inconstitucional o art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 que veda a sua aplicação aos crimes militares. 2 - Não é de ser acolhida a tese defensiva, no sentido de que a denúncia não poderia ter sido recebida sem representação do ofendido (consequente trancamento da ação penal) e que deveria ter sido ofertada suspensão condicional do processo. 3 - Recurso ordinário não provido. (RHC 75753/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgamento realizado em 10/11/2016, publicado no DJe em 25/11/2016). Diante das razões acima expostas, rejeito, pois, a preliminar suscitada. Quanto ao mérito, o n. 138.399-1, Cabo PM Thiago Camilo Orlando, através dos ilustres advogados Doutor Carlos Galvão Neto e Doutor Leandro Teixeira Vieira, interpõe recurso de apelação contra decisão proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual, que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, com direito a “sursis”. Na denúncia de fl. 1-A/1-B, o ilustre representante do Ministério imputa ao apelante a prática do delito de abandono de posto - art. 195 do Código Penal Militar (CPM) -, por duas vezes, nas datas 25 e 28 de abril de 2018. O egrégio Conselho Permanente de Justiça absolveu o apelante quanto à imputação de abandono de posto relativa ao fato supostamente ocorrido no dia 28 de abril de 2018; e, por maioria de votos, reconheceu a procedência da denúncia somente em relação ao fato ocorrido no dia 25 de abril de 2018. Na denúncia, os fatos do dia 25 de abril de 2018 foram assim descritos, in verbis: [...] No dia 25/04/2018, não obstante a determinação da escala, a VP, prefixo 23725, composta pelo denunciado e 3º Sgt. PM Alcebíades, foi visualizada, via sistema MAPACAD/PMMG de localização de GPS (fls. 27/35), por volta das 02h40min, no quarteirão entre as ruas Flor de Cana e Flor de Jambo, Bairro Jardim Filadélfia - Setor Glória. O sistema Geosite GPS demonstrou que a viatura esteve parada nesse endereço por 01h44min49seg.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Em razão disso, o CPU do turno, 2º Ten. PM Lucas Cardoso Dornela, deslocou até o endereço indicado e constatou que a viatura estava estacionada e com a ignição desligada no interior do Motel Status. Na ocasião, quando questionados, a guarnição não apresentou nenhuma justificativa plausível para estarem fora de seu setor de responsabilidade, além de não terem solicitado permissão ao CPU para deslocamento até o bairro Jardim Filadélfia - Setor Glória. [...] Quanto às provas, tem-se a declaração do 2° Ten PM Francisco José Braga da Silva, o CPU do 3° Turno da 8ª Cia PM do 34ª Batalhão de Polícia Militar no dia 28 de abril de 2018, e seu motorista, Cabo PM Cláudio Henrique Silva Correa, que estiveram no “Motel Status” e surpreenderam o 3º Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho e o Cabo PM Thiago Camilo Orlando com a viatura estacionada na área interna do “Motel Status”, com a ignição desligada, sem que eles trouxessem justificativas aceitáveis para estarem fora do setor de patrulhamento definido em prévia escala. Restou provada a escala prévia nos documentos acostados às fls. 15/18, mais especificamente na fl. 18, indicando o apelante e o 3° Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho na RP 23725 no setor 34.1: Castelo, Alípio de Melo, Manacás; e 34.4: Serrano, Sarandi, Cj Celso Machado, São Salvador, Conj. Itacolomi. No dia dos fatos, o 2° Ten PM Lucas Cardoso Dornela determinou que os referidos militares se deslocassem à 8ª Cia/34° BPM e fez contato com o Subcomandante daquela Unidade, que, por sua vez, determinou ao CPU a elaboração de um relatório detalhado sobre os fatos, e não o Auto de Flagrante de Delito, e que determinasse a eles (integrantes da guarnição) a continuação do serviço para o qual estavam escalados (depoimento prestado em juízo, em mídia audiovisual, anexa à contracapa). Em seu relatório de fls. 03/05, o 2° Ten PM Lucas Cardoso Dornela registrou expressamente: Relato a V.S. que durante o serviço de CPU 3° Turno, por volta das 02h40min do dia 25abr2018, ao verificar o posicionamento das viaturas do turno através do MapaCAD, constatei que a VP de prefixo 23725 comandada pelo N° 114.099-5, 3° SGT ALEXANDRE ALCE BIADES DA S FILHO e dirigida pelo N° 138.399-1, CB PM THIAGO CAMILO ORLANDO, encontrava-se com a ignição desligada no quarteirão entre as ruas Flor de Cana e Flor de Jambo na ponta mais próxima à rua Flor de Pepino. Através do Google Maps, foi constatado que o local se tratava do Motel Status. A guarnição estava fora dos setores de patrulhamento, (Setor 34.8.1 - Castelo e Setor 34.8.4 - Serrano, conforme previsto em escala). [...] De posse dessas informações, o CPU iniciou o deslocamento até o endereço, sempre acompanhando a localização da viatura através do Smartphone no Google Maps e no aplicativo do MapaCAD. Ao chegar próximo ao local, realizei o patrulhamento na rua Flor de Pepino e Flor de Jambo, com intuito de verificar qualquer incoerência do sistema MapaCAD, não sendo localizada a VP 23725. Logo após, determinei ao motorista que estacionasse a viatura do CPU em frente ao motel Status. Nesse momento, abordei o vigia, Sr. Manoel Ângelo dos Santos, que se encontrava na portaria, questionando se havia algo irregular no estabelecimento e se poderiaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 entrar no local, sendo autorizado por ele. Ao chegar na portaria, visualizei a VP 23725 estacionada e desligada no interior do motel, momento em que retornei e solicitei o acompanhamento do motorista do CPU, n° 150.259-0, Cb Cláudio Henrique Silva Correa e do Sr. Manoel para testemunhar tal situação. Ao aproximar da VP 23725, ambos os militares que estavam em seu interior desembarcaram. Ao serem questionados o motivo de estarem no local, eles demonstraram nervosismo e inquietação e informaram que tinham parado para realizar um lanche. Ao serem perguntados o tempo que já se encontravam no local, responderam que havia em torno de 20 minutos que estavam no interior do Motel Status. No entanto, é possível comprovar, através do MapaCAD que os militares permaneceram por mais tempo no local. Além disso, em momento nenhum os militares solicitaram permissão ao CPU para realizarem o deslocamento fora do Setor ou fazer o lanche. [...] Foi determinado aos militares o deslocamento até a 8ª Cia/34° BPM para que pudessem justificar o ocorrido e não serem expostos e nem macular a imagem da instituição diante de civis. Na Companhia, os militares não apresentaram uma justificativa plausível e foram orientados a retornar ao setor de patrulhamento, conforme escala. O deslocamento da viatura 23725, bem como o tempo que ficaram estacionado no interior do estabelecimento pode ser comprovado através do extrato MapaCAD. Tal extrato será solicitado pelo CPU e assim que estiver disponível será entregue. Sugere-se ainda que sejam solicitados extratos de dias e turnos anteriores da guarnição para verificar a habitualidade com que esta guarnição tem praticado esta conduta. O 2° Ten PM Lucas Cardoso Dornela confirmou tal relatório em juízo, no dia 2 de abril de 2018 (fl. 159), de acordo com registro na mídia constante na contracapa. Segundo o levantamento realizado no MapaCAD, juntado na fl. 27, a viatura de placa PXJ5183 permaneceu no local do Motel Status por 1 hora, 44 minutos e 49 segundos. Certo é que não houve qualquer solicitação de permissão de superior para parada no local, especialmente para que o apelante e o 3° Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho lanchassem. A testemunha 2º Ten. PM Francisco José Braga da Silva (fl. 164, ouvido no dia 4 de abril de 2019) e o Cabo PM Cláudio Henrique Silva Correa (fl. 157, ouvido no dia 2 de abril de 2019) afirmaram que não tinham conhecimento sobre o fato de o Motel Status ter sido alvo de assalto com motivação para que algum turno policial realizasse visitas tranquilizadoras ao local, tampouco notícia de que tal situação tivesse ocorrido lá em outras oportunidades. Tem-se que o apelante foi condenado pela prática do delito de abandono de posto, inserto no art. 195 do CPM, que assim prevê: Abandono de Posto Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Consoante se depreende do tipo penal referenciado, há duas modalidades de condutas, a primeira, de abandonar, sem ordem superior,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado; e a segunda, de abandonar, sem ordem superior, serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Percebe-se dos autos que não restou autorizado ao apelante sair do lugar de seu serviço para o qual estava designado, para lanche ou para atendimento de ocorrência, conforme declarou o CPU do dia, o 2° Ten PM Lucas Cardoso Dornela. Sobre a suposta ausência de dolo do militar em praticar os delitos narrados na denúncia, tem-se que o delito de abandono de posto (art. 195 do CPM) é instantâneo e de perigo abstrato, configurando-se com o abandono do posto ou do lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou serviço que lhe cumpria, antes do seu término, e não se exigindo a comprovação do dano à segurança do local abandonado ou a ineficiência do serviço por ele prestado em razão do abandono. Neste aspecto, destaco lições de Jorge César de Assis, seguintes: (...omissis...) A raiz do delito do art. 195 é, exatamente, a probabilidade de dano ao estabelecimento ou aos serviços militares, decorrentes da ausência voluntária daquele que abandonou o posto ou o local de serviço. Ora, com isso pode-se afirmar que o posto ou lugar de serviço, ou o próprio serviço, caracterizadores do crime de abandono que leva a perigo, só pode ser aquele relativo ao serviço militar típico da missão das forças armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares: segurança do aquartelamento, aeronave, hangar, depósito, pista ou instalações de campo de aviação, engenho de guerra motomecanização, navio, estaleiro, ou qualquer outra instalação militar ou sob a administração militar; serviços de garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim; serviço de polícia ostensiva; serviço de socorro e operações de defesa civil etc. É que nos exemplos acima enumerados, a ausência do militar decorrente do abandono do posto ou lugar de serviço afeta a força armada, polícia militar ou corpo de bombeiro militar, pelo perigo decorrente, já que o posto ou serviço abandonado poderá não ser recoberto em tempo útil e, assim, advir um resultado altamente prejudicial. Nesses casos, se o militar abandona seu posto ou lugar de serviço, não é necessário que o quartel seja invadido, ou blindado roubado, a aeronave invadida, ou o estoque de remédios ou mantimentos de uma cidade em estado de calamidade pública saqueado, bastando que tal resultado seja possível para consumar o delito. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores.6ª Ed. (ano 2007), 1ª reimpressão. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 399/400) - grifei. É importante destacar que, em contrarrazões recursais, o Ministério Público, que então se havia manifestado em sessão de julgamento pela absolvição do apelante dos dois fatos descritos na denúncia, afirmou que mudava de posicionamento, porquanto, em melhor análise dos autos, entendia que o decreto condenatório exarado pelo CPJ deveria ser mantido, por ser acertado. In casu, ainda que o apelante tenha cumprido parte de sua jornada de trabalho, consoante prévia escala, ele deixou o serviço por 1 hora e 44TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 minutos, estando em local diverso de sua escala, sem autorização para tanto. Considero demonstrada a autoria e a subsunção do fato ao tipo penal descrito na denúncia, porque o Cabo PM Thiago Camilo Orlando abandonou o lugar de serviço que lhe tinha sido designado antes do término de seu turno, realizando todos os elementos descritos no tipo do delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), razão pela qual rejeito a preliminar suscitada em sessão de julgamento, e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto pela combativa defesa, para confirmar a r. sentença penal condenatória de Primeira Instância. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Cb PM Thiago Camilo Orlando, em face da sentença que o condenou a 3 (três) meses de detenção pela prática do delito previsto no artigo 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar. Consta nos autos que, no dia 25/04/2018, o apelante e o 3º Sgt PM Alexandre Alcebíades da Silva Filho, a despeito de a escala de serviço (fls. 15/23) prever que fariam radiopatrulhamento nos setores Castelo e Serrano, permaneceram por cerca 01h40min com a viatura parada, no interior do Motel Status, localizado no bairro Glória, área diversa da prevista na escala de serviço. O CPU do turno, 2º Ten PM Lucas Cardoso Dornela, percebendo essa situação através do sistema MAPACAD/PMMG de localização de GPS, foi até o local e constatou que a viatura dos militares estava de fato estacionada e com a ignição desligada, dentro do Motel Status. Ao serem questionados pelo CPU, responderam, inicialmente, que se dirigiram ao local para fazerem um lanche. Pois bem. Após detida análise do caderno probatório, verifica-se que restou comprovado que o apelante abandonou o lugar de serviço para o qual estava designado, sem a devida ordem de seu superior hierárquico para tanto. Verifica-se que a versão apresentada pelo apelante e pelo 3º Sgt Alcebíades - que teriam ido ao Motel Status, para averiguarem e fiscalizarem a veracidade de uma denúncia de assalto recebida no telefone pessoal do Sargento, que tal situação era habitual, que eles aproveitaram o momento para fazerem um lanche e que o batalhão inteiro fazia aquilo quando diligenciavam por lá - encontra-se dissociada do restante do caderno probatório. Consta que os demais integrantes da mesma Companhia foram uníssonos em afirmar que não tiveram conhecimento da suposta denúncia de assalto, tampouco notícia de que tal situação já tivesse ocorrido lá em outras oportunidades (2º Ten PM Francisco Braga e Cb PM Cláudio - recurso audiovisual salvo em mídia e juntados à contracapa dos autos). O 2º Ten PM Lucas Cardoso Dornela alegou que, ao chegar ao local dos fatos, questionou o segurança acerca da existência de ocorrências no interior do motel, tendo o mesmo afirmado inexistir qualquer problema. Cumpre observar que a mesma testemunha declarou ainda inexistir lanchonete naquele estabelecimento.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Já o Cb PM Cláudio Henrique Silva Corrêa declarou que não existiam orientações do Comando para policiais da Companhia “darem apoio” ao motel e alegou desconhecer ser o local ponto de lanche dos militares. Com relação ao argumento da defesa de não constituir o fato infração penal, entendo que não merece prosperar, visto que, para a configuração do delito de abandono de posto, basta que o militar se afaste do posto ou do lugar de serviço designado, ainda que de forma temporária, sem a autorização de seu superior. In casu, verificou-se que o sistema de GPS atestou que a viatura do apelante ficou parada em local diferente daquele previsto em sua escala de serviço por exato período de 01h44min49seg (fls. 27/35). Temos, ainda, que o CPU do turno alegou que não houve solicitação de permissão para parada no local. Nesse contexto, em contraposição ao que alega a defesa do apelante, temos que o decreto condenatório se fundamentou em robusto caderno probatório, sendo as provas testemunhais produzidas harmônicas entre si e capazes de comprovar a ocorrência delitiva. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2020. Des. Jadir Silva Relato